Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFIDELIDADE. OFENSA VERBAL. AMANTE. COMPROVADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECONVENÇÃO. OFENSA RECÍPROCA. ESPOSA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INDEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I CPC. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
1.1. In casu, incontroverso nos autos a ofensa verbal sofrida pela autora, atingindo a sua honra e ensejando o dever de indenizar.
2. No tocante ao quantum indenizatório dos danos morais, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Além disso, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento análogo.
2.1. Na situação que se descortina, apresenta-se razoável e proporcional o valor fixado em sentença.
3. Necessário o afastamento da condenação da parte autora em dano moral, requerida em sede de reconvenção, tendo em vista que a ré reconvinte deixou de cumprir o seu ônus de comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, que lhe é imputado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.